Tribunal: STF
Processo: HC 103324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Ante a passagem do tempo, impõe-se o implemento de ordem de ofício, a fim de que o Juízo da Vara de Execuções Criminais aprecie o direito do paciente-impetrante à progressão no regime de cumprimento da pena.